Tribunal: TJSP
Processo: 0009307-02.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão domiciliar – COVID-19 - Recomendação no 62/2020, do CNJ, a qual não detém aplicação obrigatória e automática – Análise do caso concreto que desautoriza a antecipação do benefício perseguida – Não comprovação de que o sentenciado não recebe o tratamento que se faz necessário, na unidade prisional em que se encontra – Tampouco demonstrado que fora do

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão domiciliar – COVID-19 - Recomendação no 62/2020, do CNJ, a qual não detém aplicação obrigatória e automática – Análise do caso concreto que desautoriza a antecipação do benefício perseguida – Não comprovação de que o sentenciado não recebe o tratamento que se faz necessário, na unidade prisional em que se encontra – Tampouco demonstrado que fora do cárcere ficariam diminuídas as chances de contágio – Recurso desprovido.